Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002785-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), GEFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.919.153-02 (EMBARGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal
responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
s
egundo o STJ, “
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro
" (REsp n. 1.899.342/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 26-4-2022,
DJe
de 29-4-2022).

E consoante art. 54-A, §1°, da Lei 14.181 de 2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Dessa maneira, a firma individual no caso do empresário individual consiste em mera “ficção jurídica”, por isso ele tem legitimidade para propor Ação de Superendividamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto no prazo legal.
O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade
empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado
”
. (TJMT, N.U 1003601-48.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-9-2022, DJE de 3-10-2022).

O
embargado
é empresário individual, tem dívidas exigíveis e vincendas, tanto assim que obteve o benefício da justiça gratuita.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

É evidente a hipossuficiência técnica do autor, visto que a parte contrária é empresa de grande porte.

Logo, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS/LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EX OFÍCIO – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA
– OITIVA PRÉVIA DO DEMANDADO – IRRELEVÂNCIA – PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A
inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II - Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). III - Desnecessária a prévia intimação da parte requerida para concessão da inversão do ônus da prova ao demandante, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo irreparável, mormente, porque a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo o consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito”
. (TJMT, N.U 1016760-58.2022.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-9-2022, DJE de 29-9-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Como visto, não há os vícios apontados. E mais, é evidente que se trata de reiteração de Embargos de Declaração
manifestamente protelatórios, o que impõe a aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e condeno o embargante ao pagamento de multa de
1
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024